Tribunal: TJBA
Processo: 0304214-72.2013.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0304214-72.2013.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ESPÓLIO DE HANS WERNER DERSCHUM REPRESENTADO POR D GENILDA ALI DERSCHUM

Advogado(s)
:
ANTONIO BOAVENTURA REIS DE PINHO

MAF 06

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APEÇAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR POR INTEMPESTIVIDADE. NATUREZA JURÍDICA DE SENTENÇA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. PRAZO PARA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DO DEVEDOR. 30 DIAS. ART. 730, DO CPC/1973 E ART. 1º-B, DA LEI N.° 9.494/1997. CARGA DOS AUTOS E CITAÇÃO PESSOAL. PRAZO CONTADO DA CARGA REALIZADA EM 04/09/2012. EMBARGOS OPOSTOS SOMENTE EM 19/06/2013. INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Estado da Bahia, contra decisão que rejeitou liminarmente os embargos à execução, sob o fundamento de intempestividade, nos autos de execução ajuizada pelo Espólio de Hans Werner Derschum. Sustenta o apelante que a contagem do prazo para oposição dos embargos deve iniciar-se da data da carga dos autos (04/06/2013), inexistindo mandado citatório juntado, o que tornaria tempestiva a oposição dos embargos em 19/06/2013.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que rejeita liminarmente embargos à execução possui natureza de sentença e, portanto, é impugnável por apelação; (ii) determinar se os embargos à execução opostos pela Fazenda Pública estadual foram apresentados dentro do prazo legal de 30 dias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que rejeita liminarmente embargos à execução, por extinguir a ação autônoma de conhecimento incidental, possui natureza jurídica de sentença, sendo cabível contra ela o recurso de apelação, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp 896.996/SP; REsp 803.418/GO; REsp 1.682.120/RS).

4. O prazo para a Fazenda Pública opor embargos à execução é de 30 (trinta) dias, contados da juntada aos autos do mandado de citação ou da carga pessoal dos autos pela Procuradoria, conforme o art. 730, do CPC/1973 combinado com o art. 1º-B, da Lei n.° 9.494/1997.

5. No caso concreto, a certidão da Vara de origem e o histórico de carga do sistema SAJ comprovam que os autos da execução foram entregues à Procuradoria Geral do Estado em 04/09/2012 e devolvidos apenas em 02/10/2012, sem a oposição de embargos à execução.

6. Assim, o termo inicial para a contagem do prazo foi 04/09/2012, findando-se em 04/10/2012. Tendo os embargos sido apresentados apenas em 19/06/2013, ultrapassado em muito o prazo legal, resta configurada a intempestividade.

7. Não há falar em ausência de citação formal, pois a carga dos autos pela Procuradoria supre o ato citatório, em conformidade com a jurisprudência consolidada que reconhece a citação pessoal da Fazenda Pública mediante carga dos autos no órgão de representação judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1. A decisão que rejeita liminarmente embargos à execução, por intempestividade, possui natureza de sentença, sendo cabível o recurso de apelação.

2. O prazo para oposição de embargos à execução pela Fazenda Pública é de 30 dias, contados da data da carga dos autos ou da juntada do mandado de citação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/1973, arts. 162, §1º, 739; Lei 9.494/1997, art. 1º-B.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 718.274/GO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 23/08/2005; STJ, REsp 803.418/GO, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 09/10/2006; STJ, AgRg no REsp 896.996/SP, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 19/05/2009; STJ, REsp 1.682.120/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 26/02/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0304214-72.2013.8.05.0039
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelado
ESPÓLIO DE HANS WERNER DERSCHUM
.

ACORDAM os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso de apelação interposto
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator